Tribunal: STF
Processo: ARE 1416412
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-12
Data de publicação: 2023-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em que manteve a sentença na qual indeferiu o pedido de fornecimento de medicamento requerido pela Recorrente.



    No recurso extraordinário, com fundamento no artigo 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 6º e 196 da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, o seguinte (eDOC 26, p. 13):



    “37. A decisão ora recorrida merece ser reformada, seguindo os parâmetros constitucionais elencados nesta petição, e principalmente, na exordial do pleito, visto que a ora recorrente está com o seu direito à vida em eminente risco, visto a gravidade de sua situação e a impossibilidade de se tratar, com o medicamento adequado, fabricado por um laboratório que se mostra especializado em medicamentos para a doença que a recorrente possui. 



    (...)



    40. Atualmente, esta corte entende pela possibilidade de tratamento com fármacos que ainda não tenham registro na ANVISA. Diferente é o caso da recorrente, visto que o medicamento já possui registro na ANVISA, é utilizado em solo brasileiro, está disponível no SUS, porém, em sua bula brasileira não é recomendado para o tratamento de sua mutação.



    41. Acontece que, esse medicamento já está sendo utilizado em outros países a um tempo superior do que no Brasil, como se verifica pelo site da FDA, agência americana que regula os medicamentos, e o tratamento que aqui é considerado Off-Label, lá não é apenas recomendado, como incentivado. Estudos recentes comprovam a eficácia do medicamento em mais de 176 mutações, com inclusive a da autora (vide planilha anexada no tópico 11 desta petição, fls. 7).



    (...)



    44. Importante dizer que no caso do acórdão impugnado, a argumentação centrou-se na questão Off-Label. Outros processos argumentam ainda a ausência de estudos que comprovem a eficácia do medicamento, porém, este não é o caso dos autos, visto que o Perito do Juízo elencou uma razoável quantidade de pesquisa científicas, publicadas, a respeito do tema. 



    45. Assim sendo, a ofensa ao direito à vida por parte da decisão recorrida mostra-se curialmente clara. A negativa na decisão, além de tornar mais difícil a vida da recorrente, impõe uma condição degradante, ao observamos que para sua efetiva melhora se faz necessário o medicamento pleiteado e negado nas duas instâncias inferiores”. (grifos nossos)



    Ao final, requer o provimento do presente recurso para que seja reformado o acórdão recorrido. 



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Verifica-se que o Tribunal de origem, ao analisar a apelação cível, proferiu acórdão assim ementado (eDOC 22, p. 1-2):



    “DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DECISÃO SURPRESA. IVAFACTOR (KALYDECO). FIBROSE CÍSTICA. INEFICÁCIA DA POLÍTICA PÚBLICA. EFICÁCIA E ADEQUAÇÃO DO MEDICAMENTO. CONCESSÃO JUDICIAL DO FÁRMACO POSTULADO. IMPOSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. 



    1. Não há que se falar na vedação contida no art. 10 do CPC (decisão surpresa), uma vez que o Juízo a quo não empregou fundamento inovador na motivação da sentença. Pelo contrário, decidiu justamente sobre as questões levantadas pelas partes durante o curso do processo e que foram, exaustivamente, debatidas.



    2. A medicação IVACAFTOR (Kalydeco) foi recentemente avaliada pela CONITEC, que em Portaria publicada em 31.12.2020 tornou pública a decisão de incorporar a tecnologia para pacientes acima de 6 anos, que apresentem as mutações de gating (classe III), G55ID, G1244E, G1349D, G178R, G551S, S1251N, S1255P, S549N ou S549R, no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS, conforme estabelecido pelo Ministério da Saúde e com reavaliação após três anos de disponibilização da tecnologia pelo SUS.



    3. Tratando-se de adoção de uma política pública de saúde, caberá aos profissionais de saúde, dentro de suas melhores convicções profissionais, tomarem as decisões que espelhem os interesses de toda a Sociedade. Isso importa, necessariamente, na eleição de prioridades, na análise de custo benefício, na ponderação dos objetivos alcançáveis pelo tratamento, para que possa o sistema de saúde dar atendimento ao maior número de pacientes, e com a melhor eficiência possível frente as limitações orçamentárias.



    4. Diante da inexistência de comprovação da eficácia do fármaco Ivacaftor (Kalydeco®) para tratamento de fibrose cística na mutação.



    5. A litigância de má-fé não se presume, devendo ser comprovada mediante verificação do dolo processual, o que não ocorreu nestes autos, sendo, portanto, suficiente para afastar a aludida condenação”.



     



    Conforme os fundamentos do acórdão recorrido, constata-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TRATAMENTO OFF LABEL. MEDICAMENTO PARA FINALIDADE DIVERSA DAQUELE QUE FOI ORIGINALMENTE DESTINADO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem, seria imprescindível uma nova análise dos fatos e do material probatório constantes dos autos, o que é inviável neste momento processual, nos termos da Súmula 279/STF. Nessa linha: ARE 1.030.619, Rel. Min. Marco Aurélio; ARE 827.931-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia; e ARE 956.045, Rel. Min. Dias Toffoli. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1.263.354-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.03.2021). 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO REGISTRADA NA ANVISA. TRATAMENTO OFF LABEL. INAPLICABILIDADE DO TEMA 500 DA REPERCUSSÃO GERAL. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. O Juízo de origem manteve a sentença que condenou a UNIÃO e o ESTADO DE SANTA CATARINA ao fornecimento do medicamento micofenolato de mofetila para tratamento de cirrose por hepatite autoimune (CID K75.4). 2. Trata-se de medicação que possui registro na ANVISA, mas não para o tratamento da enfermidade que acomete a parte autora. Tal situação revela-se totalmente distinta da que foi objeto do RE 657.718-RG, Tema 500 da repercussão geral, em que constou como Relator para acórdão o eminente Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 25/10/2019. 3. Para se chegar à conclusão diversa da exarada no acórdão recorrido, no sentido da imprescindibilidade do fármaco para o tratamento da doença a que está acometida a parte autora, é necessário analisar os fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado nesta sede recursal. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) do STF. 4. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE 1.381.029-AGR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 28.06.2022). 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito à saúde. Fornecimento de medicamento. Tratamento “off label”. Medicamento a ser utilizado para finalidade diversa daquela a que foi originalmente destinado. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido. 3. Inaplicável o art. 85, §§ 11, do CPC, pois não houve condenação da parte agravante em honorários advocatícios” (ARE 1.037.265-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Tura, DJe 15.09.2017). 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil. Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente (eDOC 22, p. 14), devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo e a suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de fevereiro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente